Tribunal: TJSP
Processo: 0617466-18.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS – SEXTA-PARTE Pretensão de recebimento da sexta-parte sobre a remuneração integral – Prescrição do fundo de direito afastada pelo Colendo STJ - Incidência sobre o vencimento – Incidência sobre verbas remuneratórias que consistem em reajustes de vencimento, com integração ao salário base, excluídas as verbas de caráter eventual - Sentença de improcedência reformada

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS INATIVOS – SEXTA-PARTE Pretensão de recebimento da sexta-parte sobre a remuneração integral – Prescrição do fundo de direito afastada pelo Colendo STJ - Incidência sobre o vencimento – Incidência sobre verbas remuneratórias que consistem em reajustes de vencimento, com integração ao salário base, excluídas as verbas de caráter eventual - Sentença de improcedência reformada - Juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na redação dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09, e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E), nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema no 810 – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Inversão do ônus da sucumbência.

Recurso provido.